Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709316-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FALCAO HABIBE AGRAVADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA, SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCIA FALCAO HABIBE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras que, em sede de ação de imissão na posse (autos 0702806- 37.2020.8.07.0020), concedeu liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide em favor dos agravados. Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse pela qual os autores SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA e ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA afirmaram ter adquirido o imóvel situado na Rua 18 Sul, Lote 08, apartamento 606, Residencial Ilha de Sicília, Águas Claras/DF via “Venda Online” promovida pela Caixa Econômica Federal. Referido imóvel havia sido dado em garantia em contrato de alienação fiduciária e, dado inadimplemento de parcelas pela devedora fiduciante Fernanda Lúcia Bezerra de Oliveira, foi consolidada a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, cancelada a cédula de crédito imobiliário em 27.11.2018 (Averbação respectiva no Registro de imóveis, AV.18-230212). Destacam a escritura pública datada de 7.2.2020 que comprova a compra e venda do referido imóvel, negociação entre os ora agravantes e a vendedora Caixa Econômica Federal. Ressaltam o grande esforço empreendido para aquisição do imóvel para moradia da família, que, atualmente mora de aluguel, aguardando a desocupação por parte da ocupante Márcia Falcão. Referida ocupante teria sido notificada para desocupação em 05/02/2020, mas teria havido recusa. Ressaltam que “imprimiram grande esforço durante longos anos de trabalho árduo para poupar a quantia suficiente para comprar o primeiro imóvel, o sonho da casa própria. Recentemente a Requerente Silaine passou uma doença séria (um tumor cerebral diagnosticado em 2017), gastaram tudo o que tinham. Depois disso, até mesmo para sair do aluguel e, também, realizar o sonho de adquirir um imóvel, conseguiram levantar alguns valores do FGTS (saque em virtude da doença) e, também, recorram a recursos de terceiros (empréstimo)”. Por fim, requereram: “a) Que seja reconhecida a propriedade de direito, conforme registro de imóveis em anexo, e que seja concedida a posse de fato do bem; b) Seja concedida a liminar de tutela antecipada de urgência para desocupação, se não for respeitado o prazo requer a força policial, com arrombamento; cabe lembrar que a Requerente tem diagnostico de tumor cerebral desde 2017, comprou o imóvel para viver com a família em paz; c) No caso de a posse de fato não ser restituída o quanto antes, cabe o pedido de pagamento das custas do imóvel pelo Requerido enquanto perdurar a ação, taxa de ocupação mensal 1% sobre o valor do imóvel qual seja R$ 4.496,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais), e condomínio no valor de R$ 920,17 (novecentos e vinte reais e dezessete centavos), pedido a ser apreciado em sede de sentença. d) A citação das Requeridas, para caso queiram apresentar resposta, sob pena de revelia; e) Seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela antecipada, condenando as Requeridas a desocuparem a propriedade; f) A expedição do mandado de imissão de posse a ser cumprido por oficial de justiça para desocupação das possuidoras de má-fé, para que os proprietários sejam imitidos na posse; seja deferido horário especial, bem como força policial com arrombamento; g) A condenação das Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; h) A condenação do Requerido por eventuais perdas e danos;” O pedido de antecipação de tutela foi apreciado pela decisão ora agravada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse em que, diante da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme matrícula no CRI (Id. 57688922), bem como da aquisição do bem pela parte requerente, conforme escritura pública de Id. 57688925 e averbação na matrícula do imóvel (Id. 57688922); restou provado nos autos que a requerida detém a posse injusta do imóvel, objeto da presente demanda. Ademais, conforme dispõe o artigo Art. 30 da Lei 9.514/97: ́é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome ́. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a imissão do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC c/c artigo Art. 30 da Lei no 9.514/97. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, bem como para proceder à desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da citação, sob pena de desocupação compulsória. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em suas razões recursais (ID 15643178), inicialmente, a agravante requer gratuidade de justiça: “está desempregada e não possui condições de despender os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.” No mérito, alega, em síntese, que “na ação de Imissão da Posse para que se possa deferir o pedido de liminar, é necessário que o devedor esteja ciente da sua constituição em mora, o que não ocorreu, além do imóvel já estar quitado diante de certidão de crédito adquirido pela genitora da Agravante de débito em face do banco financiador – desde agosto de 2019, tendo o Embargado leiloado o bem apenas em fevereiro de 2020. Ou seja, quando a Caixa Econômica Federal, o Embargado e o leiloeiro já havia tomado ciência da Dação do Crédito em pagamento (processo no 1022080-91.2019.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal e Territórios)”. Afirma que “não pode ocorrer que os Embargados saiam de sua residência, em que residem há mais de 6 anos, com duas idosas, uma delas estando acamadas e recebendo tratamento hospitalar em casa – devido a impossibilidade de ser levada a hospitais. Há de convir ainda, que estamos em meio a uma Pandemia Mundial, tendo até a presente data matado mais de 140 mil pessoas no mundo e 1500 pessoas no Brasil. É claro o risco a VIDA da sra. Rosa Maria Habibe, se deixar a residência neste momento.” Aduz que “o Banco Caixa Econômica Federal e o Embargado descumpriram as normas e condições procedimentais determinadas pelo artigo 26, §3o da Lei 9.514/97, pois não notificou pessoalmente o Autor, em seu endereço residencial informado no contrato de mútuo anexo, tão pouco por quaisquer outros meios. Referido contrato de mútuo com alienação fiduciária prescreve as disposições para a execução extrajudicial, deixando claro que, havendo inadimplência o mutuário será intimado para purgar a mora. Mais ainda, após a compra do imóvel o sr. Israel JAMAIS notificou a Agravada, se não por meio destes autos.” Sustenta que “a família ora residente no imóvel, não têm outra opção de moradia e tão pouco poderia se mudar, diante da inoportuna procura de outros imóveis a viabilizar transferência de sra. acamada, e com uso de aparelhos. É risco para transferência de local da genitora e avó da Agravante, uma por contaminação por Covid-19 que fatidicamente traria uma das partes a óbito, outra por não resistir a interrupção dos aparelhos.” Por fim requer: “a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; c) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; d) A intimação do Ministério Público, nos termos do Art. 1.019, III; e) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito; f) E sucessivamente, a fim de que se garanta o tempo necessário às mediações com as famílias e seu atendimento/realocação por parte do Poder Público, que a decisão agravada seja reformada nesse sentido.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A autora não recolheu as custas processuais. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso em exame, as peças acostadas no ID 15955084 demonstram estar a agravante desempregada, renda não declarada, último registro na Carteira de Trabalho no cargo de auxiliar administrativo I que data de 22.12.2008, vencimentos de R$ 656,50, valor um pouco acima de um salário mínimo vigente a época. Tais elementos se prestam a definir a alegada hipossuficiência econômico-financeira, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que, excepcionalmente, possível o deferimento do efeito suspensivo requerido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu aos agravados imissão na posse do imóvel descrito nos autos (Rua 18 Sul, Lote 08, apartamento 606, Residencial Ilha de Sicília, Águas Claras/DF) adquirido por contrato de compra e venda firmado com a Caixa Econômica Federal, proprietária fiduciária do imóvel. De fato, como bem destacado pela decisão agravada, a escritura pública acostada no ID 57688925 e respectiva averbação na matrícula do imóvel (ID 57688922) comprova a propriedade do imóvel, escritura que, levada a registro em Cartório de Imóvel, assegura aos proprietários plena e imediata eficácia – art. 1.245 do Código Civil - enquanto não ocorrer eventual decreto invalidade do registro, independente da pendência ou não de discussão acerca de eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. De acordo com o art. 30 da Lei 9.514/97, é assegurado ao adquirente de imóvel em leilão público a imissão na posse do bem, observado o prazo de 60 (sessenta dias) para a desocupação voluntária. Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Portanto, não desconheço seja direito dos agravados a imissão na posse do referido imóvel. Contudo, os documentos que instruem os autos (ID 15643186, 1-3) demonstram que reside com a agravante no apartamento em questão a senhora Rosa bastos Cruz, sua avó. Consta do relatório médico (ID 15643187) que referida senhora conta com 95 anos, histórico de AVC e demência senil, utilizando serviços hospitalares em “homecare”, “encontra-se no leito, com alimentação através de dispositivos de gastrostomia”. O grave quadro de saúde narrado no relatório médico já se prestaria a justificar postergação do cumprimento do mandado de imissão na posse mesmo em situações de normalidade: o delicado estado de saúde, as necessidades da avó significam demanda de mais tempo para localização de um imóvel adequado para residência da família. E agora, mais justificável ainda o adiamento da imissão na posse o fato da excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19, o que dispensa comentários. Embora se compreenda o natural anseio dos agravados no sentido de fruir do imóvel tão desejado, tal não significa a premência que, em confronto com a delicada situação enfrentada pela agravante, faça pender a balança mais acentuadamente de forma a definir efetiva necessidade de cumprimento imediato da imissão na posse. Há, sim, perigo, risco de dano à agravante e sua família dada a delicada situação de saúde de uma das ocupantes do imóvel e diante da situação calamitosa pela qual passa o país e o mundo com o surto de Coronavírus, não sendo razoável, neste momento, imposição de desocupação de imóvel em que reside na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas no sentido de as pessoas permanecerem em isolamento em suas casas. Além disto, nenhum risco de perecimento de direito, uso e gozo do imóvel por eles arrematado que não ficará prejudicado; basta a situação de calamidade pública se esmaecer. Ademais, consoante previsão do artigo 37-A da Lei 9.514/97 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel), o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel até a efetiva imissão do adquirente na posse do bem. Os agravados, em sua inicial, fizeram pedido subsidiário para a fixação da referida taxa de ocupação, pedido ainda não analisado pelo Juízo a quo. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, tenho que o mandado de imissão na posse deve ser adiado até o fim do estado de emergência de saúde pública decretado pela Lei Federal 13.979/2020. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora